Tribunal: STF
Processo: AI 648572
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA:      AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA
   À CONSTITUIÇÃO.
Inviabilidade do recurso extraordinário para
   discutir questão infraconstitucional sob a alegação de ofensa ao
   disposto nos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição
   federal.
Acórdão recorrido que se encontra devidamente
   fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
   agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.